Tribunal: TJMT
Processo: 0002136-65.2016.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002136-65.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NATANAEL NETO DE ALMEIDA - CPF: 060.665.041-50 (APELANTE), DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL - CPF: 050.632.711-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATANAEL NETO DE ALMEIDA - CPF: 060.665.041-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR A PERMANÊNCIA, ESTABILIDADE, VÍNCULO ASSOCIATIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
DILIGÊNCIAS POLICIAIS REALIZADAS – ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA/PERÍODO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA E RATEIO DE LUCROS

NÃO DEMONTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO STF E TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -

RECURSO PROVIDO
,
ESTENDENDO DE OFÍCIO AO CORRÉU.

A circunstância de os apelantes vender drogas atuando em conjunto não revela, por si só, o vínculo associativo, pois não se pode
“transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública - capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado -, em um concurso de agentes”
(STF, HC no 124.164).

O registro de conversas de aplicativos de mensagens [Whatsapp] entre apelante, corréu e usuários, por si só, não constitui fundamento suficiente para a condenação da associação ao tráfico de drogas. Isso porque,
“
é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado [...] se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas
”
(STJ, HC no 851.147/RS).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”
(TJMT, Ap no 82944/2017)

“
Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
(TJMT, AP no 38175/2018).

Recurso provido, estendendo de oficio ao corréu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0002136-65.2016.8.11.0021 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (NU 0002136-65.2016.8.11.0021 - Código 109441), que o condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1.425 (um mil quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei no 11.343/2006 - (ID 190291284).

A apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para comprovar o
“liame subjetivo estável dos agentes, bem como o ajuste prévio e consenso dos envolvidos”.

Pede o provimento para que seja absolvida da associação ao tráfico (ID 190291315).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 190291317).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal – Crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pleito absolutório do crime de associação ao tráfico – Provimento – Animus associativo de caráter estável e duradouro não comprovado – Precedentes – Parecer pelo PROVIMENTO do apelo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID

197906696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Fato 01: Em data anterior à 04/08/2015, os denunciados NATANAEL NETO DE ALMEIDA, vulgo "NENO" e DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL, associaram-se, a fim de praticar. habitual e reiteradamente, o tráfico ilicito de drogas na cidade de Água Boa/MI. conforme Boletim de Ocorrência (1. 03/05), Termo de Exibição e Apreensão (1. 06/08). Termos de Declarações e demais elementos de informação coligados nos autos.

Fato 02: No dia 04/08/2015. por volta das 15h20min, em residência particular situada na Rua 29. n 433, bairro Operário, na cidade de Água Boa, os denunciados NATANAEL NETO DE ALMEIDA, vulgo "NENO" e DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL guardavam e tinha depósito de 02 (duas) "porções" de substância análoga a cocaina, com massa liquida total de 8.862 g (oito gramas e oitocentos e sessenta e dois centigramas), e 07 (sete) "porção" de substância análoga à maconha, com massa liquida de 70.719 g (setena gramas e setecentos e dezenove centigramas), para tins de traficância, sem qe para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência (1. 03/05). Auto de Apreensão (1. 06 081. Termos de Declarações, Laudos Preliminar e Definitivo de Constatação de entorpecentes, e demais elementos de informações coligados nos autos. [
...].

Diante do Exposto, encontr
a-se o denunciado NATANAEL NETO DE ALMEIDA, vulgo NENo e DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL, incursos na sanções do artigo 35 e 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006 [...].”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça – ID 190291224)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, nos seguintes termos:

“[...]
Em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, restou provado aos autos que os réus, se associaram de forma estável e duradoura, com o intuito do tráfico de drogas, pois os eram primos, e sempre estavam juntos, possuindo vínculo, bem como que conviviam com os mesmos propósitos, organizando e realizando de forma contínua a traficância.

Ressalta-se que a acusada DARA está atualmente presa, por ter sido presa em flagrante, no dia 07/10/2022, conforme APF n. 1002709-76.2022.8.11.0021, pela prática em tese dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Foi oferecida Denúncia nos autos n. 1018609- 36.2022.8.11.0042, sido denunciada, juntamente com outros corréus, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, inclusive o processo está tramitando na 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, vara especializada contra o crime organizado do Estado de Mato Grosso.

Ademais, a testemunha MOURACI (pai da ré DARA), foi claro em afirmar que os réus “mexem” com drogas, há meses, e que percebe um grande movimento de indivíduos na casa de NATANAEL, os quais são usuários de drogas, e vários são conhecidos da ré DARA. Afirmou ainda que sempre via os réus embaixo do pé de manga (local que ocorreu a apreensão de drogas). Deste modo, prova-se, novamente, o vínculo estável e permanente dos réus, caracterizando de fato a associação para o tráfico de drogas.

[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia para CONDENAR os réus DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL e NATANAEL NETO DE ALMEIDA, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput e art. 35, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/06). [...] Deste modo, observando-se a regra insculpida no art. 69, caput, do Código Penal, fica a ré condenada à pena de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1.425 (um mil quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente. C – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO Considerando o quantum da pena, fixo O REGIME FECHADO para cumprimento inicial, nos moldes do art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, e DEIXO DE PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO, conforme art. 44, incisos I e III, do Código Penal.”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito - ID 190291284)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Luciano Dias Baptista, investigador de Polícia (ID. 190291224 – fls. 65/66), Willian Marcos Cardoso, investigador de Polícia (ID. 190291224 – fls. 67/68), Aurelio Mendanha da Silva, investigador de Polícia (ID. 190291224 – fls. 69/70), Deosdete Dourado de Almeida, testemunha (ID. 190291224 – fls. 71/72), Carlos Soares da Cruz, testemunha (ID. 190291224 – fls. 75/76), Natanael Neto de Almeida, corréu (ID. 190291224 – fls. 79/81), e DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL, a apelante (ID. 190291224 – fls. 90/92).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Willian Marcos Cardoso, Jean Barros da Silva, Deosdete Dourado de Almeida, Daiane Neto de Almeida, bem como procedeu-se o interrogatório da apelante DARA RAQUEL (Relatório de Mídias – ID’s .

190291266 a 190291283).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia [Willian Marcos Cardoso, Jean Barros da Silva, Deosdete Dourado de Almeida, Daiane Neto de Almeida] realizaram a apreensão 2 (duas) porções de cocaína, pesando de 8,862g (oito gramas e oitocentos e sessenta e duas centigramas) e 7 (sete) porções de maconha, com peso de 70,719g (setenta gramas e setecentos e dezenove centigramas), no dia 4.8.2015, por volta das 15h20min, na residência dos apelantes, localizada à Rua 29, n. 433, bairro Operário, Água Boa/MT.

Todavia, as diligências policiais realizadas [monitoramento, abordagem de usuários, apreensão da droga e prisão dos apelantes] não descrevem estabilidade, permanência do vínculo associativo para fins de traficância entre a apelante e corréu [
DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL e Natanael Neto de Almeida
], não sendo
suficientes para evidenciar rateio de possíveis lucros entres os apelantes e, principalmente, o período da associação [caso houvesse].

As quantidades de drogas apreendidas - 8,862g de cocaína e 70,719g de maconha- não indicam traficância em larga escala a ser atribuída aos apelantes (TJMT, AP no 82482/2018 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2018).

Anote-se que a venda de drogas em conjunto não revela, por si só, o vínculo associativo, mas
“concurso de agentes”
(STF, HC no 124.164 - Relator: Min. Teori Zavaski - 11.11.2014).

Ademais, o registro de conversas de aplicativos de mensagens [Whatsapp] entre apelante, corréu e usuários, por si só, não constitui fundamento suficiente para a condenação da associação ao tráfico de drogas, visto que
“
é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado [...] se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas
”
(STJ, HC no

851.147/RS, Relator: Min. Rogério Schietti- 12.3.2024).

Atente-se que o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Desse modo, impõe-se a absolvição da apelante da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Enfrentadas as razões recursais, constata-se que o codenunciado NATANAEL NETO DE ALMEIDA não recorreu da sentença condenatória e encontra-se em idêntica situação jurídica da apelante
DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL
, que foi absolvida por insuficiência probatória.

Segue-se aresto deste e. Tribunal:

“Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
(Ap no 38175/2018)

Por corolário lógico, absolve-se, de ofício, o codenunciado NATANAEL NETO DE ALMEIDA da associação ao tráfico de drogas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver a apelante da associação para o tráfico de drogas (CPP, art. 386, VII), mantida a condenação do tráfico de drogas e a pena aplicada.

De ofício,
ESTENDE-SE
os efeitos do julgamento para absolver o codenunciado NATANAEL NETO DE ALMEIDA da associação ao tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024